Tribunal: TJMT
Processo: 1033965-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033965-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIR ROSA DA SILVA - CPF: 016.435.851-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por Valdir Rosa da Silva contra decisão da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu os pedidos de detração penal e de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado pelos quais foi condenado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a detração penal deve incidir sobre o tempo necessário para a progressão de regime ou sobre a totalidade da pena imposta; (ii) estabelecer se há possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3.

A detração penal deve ser aplicada sobre o tempo necessário para a progressão de regime, pois considera-se o período de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida, conforme interpretação mais benéfica ao condenado e em observância ao art. 42 do Código Penal e ao art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

4.

O reconhecimento da continuidade delitiva não é possível, pois a sentença condenatória expressamente estabeleceu o concurso material entre os delitos, decisão já ratificada em grau recursal e em revisão criminal, sendo vedado ao juízo da execução penal modificar o título executivo definitivo, em respeito à coisa julgada.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1.A detração penal deve ser aplicada sobre o tempo necessário para a progressão de regime, computando-se o período de prisão cautelar como pena extinta. 2. O juízo da execução penal não pode alterar a forma de cumprimento da pena definida na sentença condenatória transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; Lei n.º 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 2º, parágrafo único, e art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 716; STJ, AgRg no HC n. 894.950/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 16/5/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VALDIR ROSA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
VALDIR ROSA DA SILVA
contra a decisão de ID 255439670, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.º
0004617-35.2015.8.11.0021
, que, dentre outras providências,
indeferiu
os pedidos de detração penal e de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes que lhe foram atribuídos no âmbito de uma única sentença condenatória.

Nas razões recursais de ID

255439660, o recorrente requer
que a detração penal seja descontada do
lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime
, e não
aplicada sobre a totalidade da pena que lhe foi imposta
. Cumulativamente,
postula o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado que lhe foram atribuídos
, ao argumento de que ocorreram no mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID 255439669, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

A autoridade judiciária não exerceu o juízo de retratação, limitando-se a proceder ao envio dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 264950289, opina pelo
desprovimento

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória visto no ID 255439663 que o recorrente
VALDIR ROSA DA SILVA
cumpre a pena total de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão de uma
única guia
de execução, extraída da ação penal n.º 0000635-33.2003.8.11.0021

(Comarca de Água Boa), na qual foi
condenado
,

em concurso material e por duas vezes
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2.º, inciso I, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se materializou em
15/09/2018.

É dos autos, outrossim, que a defesa impugnou o cálculo de pena acostado nos autos, vindicando:
(i)
a alteração da data-base para obtenção das benesses previstas na fase executória;
(ii)
a incidência da continuidade delitiva entre os delitos pelos quais foi condenado;
(iii)
a incidência da detração penal sobre a fração necessária para a progressão de regime, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo TJMT (ID 255439675).

A seu turno, a magistrada
a quo

indeferiu
a pretensão, valendo-se dos seguintes argumentos:

“III – Da detração penal

A Defesa pugna pela aplicação da detração penal dos períodos de prisão provisória, 25.06.2015 a 02.03.2016 e 18.03.2016 a 30.05.2016 para efeito de progressão de regime.

Em análise aos autos o pedido não merece acolhida.

Isso porque, conforme aba eventos e incidentes concedidos foram lançadas os períodos de detração penal, ou seja, as datas de prisão e soltura do recuperando.

Assim,
indefiro
o pedido”
(sic – ID 255439670 - Pág. 2).

Nesse contexto, a i. defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da detração penal:

Como primeira vertente recursal, a defesa requer que a detração penal seja descontada do lapso temporal correspondente à fração necessária do requisito objetivo para a progressão de regime, conforme entendimento firmado por este e. TJMT.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Com efeito, a detração constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir e sujeite o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória
na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que
a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida
- e, portanto,
extinta
- todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão
cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução
, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou sobre o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é
controverso
e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no campo “Cálculo”, uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo da prisão provisória se dê sobre a fração necessária de pena cumprida para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime; e,
se desmarcada
, incidirá sobre a totalidade da sanção imposta e, em cima deste resultado, é aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Inobstante a controvérsia, filio-me ao posicionamento já consagrado nesta eg. Terceira Câmara Criminal, no sentido de que,
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime, e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração
,
visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Frise-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais sobrelevar que a legislação de regência
não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal
e, como no sistema penal brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

Desse modo,
a decisão agravada merece reparo
, uma vez que, no cálculo penal efetivado em primeiro grau,
houve o abatimento do tempo de prisão provisória experimentada pelo reeducando da totalidade de pena unificada
, o que se mostra
prejudicial
, pois apenas decresce da somatória das sanções certo lapso temporal, sem considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, perdendo a natureza de detração penal, o que, por óbvio, não se mostra justo com aquele que já suportou o sistema carcerário por certo interregno de tempo.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e por outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação. ”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000)”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
(TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000; AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114)”.
(N.U 1015202-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
17/10/2023
, Publicado no DJE 24/10/2023).

Com tais considerações, reputo
viável dar provimento
à presente insurgência da i. defesa, impondo-se
retificar
o cálculo de pena efetivado, a fim de que a detração penal, referente aos períodos em que o recorrente persistiu segregado cautelarmente [
25/06/2015 - 02/03/2016
e
18/03/2016 - 30/05/2016
], seja descontada d
o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

2.
Do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva:

Como segunda vertente recursal, a defesa almeja o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos dolosos contra a vida, ao argumento de que estes ocorreram no mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Com efeito, o recorrente possui em seu desfavor uma
única sentença condenatória,
na qual foi condenado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1.º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, instituto penal que ressaiu fundamentado da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
Pelo reconhecimento do concurso material de crimes
, tendo os delitos sido praticados de forma dolosa,
mediante mais de uma ação e em momentos distintos
, utilizo-me do disposto do artigo 69 do Código Penal, para efetuar a soma das penas, concretizando-a definitivamente em 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
” (
sic
– Mov. 1.1 do SEEU, p. 111).

O sentenciado persistiu inconformado e interpôs
recurso de apelação
, ocasião na qual
não se opôs quanto à escolha do concurso material
, sendo tal irresignação apresentada tão somente pelos demais recorrentes. Àquele tempo, a c. Segunda Câmara Tribunal deste e. TJMT
ratificou a incidência do art. 69 do Código Penal
, consoante se depreende do trecho em destaque:

“(...) Por derradeiro,
no
tocante ao pleito de Aleandro e Fernando para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios apurados
,
registro que a aplicação da ficção jurídica no vertente caso sequer teria o condão de lhes beneficiar, porquanto tratando-se de crimes contra a vida praticados contra múltiplas vítimas, incide, na espécie, a regra estampada no parágrafo único do art. 70 do Estatuto Repressivo, que permite o aumento da pena até o triplo. Ademais,
a particular distinção no modus operandi utilizado contra cada um dos ofendidos inviabiliza o reconhecimento do crime continuado
.
Tampouco restou comprovado o vínculo subjetivo entre os homicídios em tela, de sorte que não há reparos a se operar na sentença objurgada”
.
(
sic
- Mov. 1.2 – SEEU, p. 21) – Destaquei.

Posteriormente, o ora recorrente ajuizou
revisão criminal
em face do acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, visando o
reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações penais
e, mais uma vez, o colegiado, sob a Relatoria do Exmo Des.
Marcos Machado
,

julgou
improcedente o pedido
, por se traduzir em rejulgamento da causa, veja:

“(...) No tocante à
continuidade delitiva
, entre os homicídios praticados em face das vítimas Ademar Antunes e Carlos Alexandre Fernandes,
essa matéria foi expressamente analisada no julgamento da apelação e a Segunda Câmara Criminal afastou essa pretensão por considerar que “a particular distinção no modus operandi utilizado contra cada um dos ofendidos inviabiliza o reconhecimento do crime continuado”, pois não “restou comprovado o vínculo subjetivo entre os homicídios”, segundo consta do voto condutor
(Relator: Pedro Sakamoto).

No v. acórdão, resultou consignado que “não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos”.

A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação criminal para o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontamento de novos elementos de convicção.

Em situação semelhante, esta e. Turma decidiu “A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes [...] em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.”(RvC 1004021-53.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 11.5.2022)

Nesse ponto, o pedido revisional
afigura-se improcedente, por buscar o rejulgamento da causa
”.
(Excerto extraído do Pje 2.º Grau, Revisão Criminal n.º 1001015-67.2024.8.11.0000, ID 266788268).

É dizer, portanto, que,
por se tratar de uma única guia de execução penal, a escolha do concurso material já ressaiu amplamente debatida em diversas instâncias e por variados meios processuais
, sendo os termos da r. sentença condenatória ratificados em todas as oportunidades. Logo, vedado ao d. Juízo da Execução reexaminar e alterar o título judicial definitivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÚNICO PROCESSO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva.
Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada." (
AgRg no AREsp n. 1.422.493/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021.)”
(AgRg no HC n. 894.950/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) – Destaquei.

Com efeito, ratifica-se o concurso material entre os delitos, pois reconhecido em sentença condenatória já transitada em julgado, cujos termos não podem ser reavaliados pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
VALDIR ROSA DA SILVA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a confecção de novo cálculo de pena,
a fim de que a detração penal, referente aos períodos em que o recorrente persistiu segregado cautelarmente [
25/06/2015 - 02/03/2016
e
18/03/2016 - 30/05/2016
], seja descontada d
o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime, sem alteração dos demais pontos da decisão proferida pelo
d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.º
0004617-35.2015.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025